Tribunal: TJBA
Processo: 8001639-91.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001639-91.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDNA CRISTINA SILVA DAMAZIO Advogado(s): EMELLY SCARLAT DE OLIVEIRA, SAMARA JUSTINO GONCALVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, sob o fundamento de que a Agravante aufere renda bruta superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), demonstrando capacidade econômica. A Agravante busca a reforma da decisão, alegando insuficiência de recursos, renda líquida irrisória e despesas elevadas em razão da idade. II. Questão em discussão A controvérsia reside na análise da efetiva insuficiência de recursos da Agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça, considerando-se a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural e os elementos de prova constantes dos autos. III. Razões de decidir A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, possui natureza juris tantum, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte. No presente caso, a decisão de primeiro grau e a análise preliminar em sede recursal apontaram que os documentos apresentados, incluindo a Declaração de Renda Pessoa Física, sinalizam que a Agravante aufere renda financeira considerada incompatível com a concessão do benefício pleiteado, justificando a exigência do recolhimento das custas processuais. Os argumentos da Agravante sobre a renda líquida e os gastos elevados, embora relevantes, não foram suficientes para desconstituir os indícios de capacidade econômica aferidos pela instância de origem e por esta Relatoria. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Artigo 101, § 1º do Código de Processo Civil. Artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento Nº 8001639-91.2025.8.05.9000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Des. Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador de Justiça